Tribunal: TJDFT
Processo: 0738913-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0738913-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAVE BISTRO LTDA - ME, LUCAS DE CASTRO SANTOS AGRAVADO: ROSAS ADVOGADOS. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Cave Bistrô Ltda. e por Lucas de Castro Santos em face da decisão que, no curso do cumprimento provisório de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Rosas Advogados –, dentre outras providências, assimilara o depósito judicial realizado pelos devedores como mera garantia do Juízo, apreendendo, por conseguinte, pela possibilidade de aplicação dos consectários jurídicos inerentes ao não pagamento voluntário do débito, notadamente mediante a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no §1° do art. 523 do CPC, determinando ao exequente, por conseguinte, a apresentação de nova planilha de débitos, atualizada e pormenorizada segundo essa conformação. Objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, para que seja suspensa a marcha processual inerente ao executivo, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, reconhecendo-se que o depósito voluntário que realizaram, a par de tempestivo, impede a aplicação das penalidades individualizadas e dos consectários legais de estilo, dentre eles a correção monetária e os juros de mora. Como sustentação material hábil a aparelhar o inconformismo que aviaram, salientaram, em suma, que, ao tomarem conhecimento do executivo provisório, voluntariamente satisfizeram a obrigação, depositando, de forma tempestiva, sem a posterior interposição de impugnação, o valor reivindicado pelo exequente. Mencionaram que, após o julgamento do Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça, e, antes mesmo do trânsito em julgado, o credor comparecera aos autos requerendo o prosseguimento do cumprimento provisório da sentença, realizando a atualização do débito com a incidência não só das penalidades previstas no §1o do art. 523 do CPC, mas também de juros de mora e correção monetária, o que restara chancelado pela decisão arrostada, ao espeque de que o depósito consubstanciara mera garantia do Juízo, e não efetivo pagamento. Escudaram que o entendimento firmado pelo STJ no AREsp n° 2.586.088/SP não se aplica ao presente caso, o qual, na verdade, deve ser norteado pelo entendimento sufragado no AREsp n°2.559.750/PR. Acentuaram que, tendo ocorrido o depósito voluntário, a atualização do débito seguirá a atualização empregada pela instituição financeira responsável pela custória do ativo financeiro, não podendo os devedores, pois, responderem por eventual discrepância. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, que, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Cave Bistrô Ltda. e por Lucas de Castro Santos em face da decisão que, no curso do cumprimento provisório de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Rosas Advogados –, dentre outras providências, assimilara o depósito judicial realizado pelos devedores como mera garantia do Juízo, apreendendo, por conseguinte, pela possibilidade de aplicação dos consectários jurídicos inerentes ao não pagamento voluntário do débito, notadamente mediante a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no §1° do art. 523 do CPC, determinando ao exequente, por conseguinte, a apresentação de nova planilha de débitos, atualizada e pormenorizada segundo essa conformação. Objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, para que seja suspensa a marcha processual inerente ao executivo, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, reconhecendo-se que o depósito voluntário que realizaram, a par de tempestivo, impede a aplicação das penalidades individualizadas e dos consectários legais de estilo, dentre eles a correção monetária e os juros de mora. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de aplicação, ou não, do entendimento firmado ao ser julgada a matéria afetada sob Tema no 677 pelo STJ ao caso em tela, em que, conquanto efetivado o depósito do montante integral do débito em execução provisória e não aviada impugnação ao cumprimento de sentença, não houvera o levantamento pelo credor. Demarcada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido liminar. De início, deve ser registrado que, em consonância com o entendimento originalmente firmado no âmbito do Tema Repetitivo no 677 do Superior Tribunal Justiça, os juros de mora e a correção monetária somente eram agregados ao débito até a data do depósito, que, na sequência, passavam à responsabilidade da instituição acolhedora do depósito, cessando os efeitos da mora. Seguindo esse raciocínio, compreendia-se que, efetuado o depósito do equivalente à integralidade da obrigação, cessava para o devedor a incidência de juros moratórios e da correção monetária, notadamente porque, a partir do recolhimento o débito é satisfeito, ensejando a transmissão de aludidos encargos à responsabilidade da instituição financeira junto à qual fora efetivado o recolhimento. Contudo, a Corte Superior de Justiça promovera a revisão da tese firmada no ambiente do Tema Repetitivo no 677, diante da divergência de entendimentos quanto à subsistência da responsabilidade do executado pela mora, mesmo diante do depósito, ainda que parcial, do débito executado. A nova tese fora firmada no sentido de que, na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir-se do montante final devido o saldo da conta judicial. É o que se infere do abaixo reproduzido: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução. 2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. 3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: ‘na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada’. ... 11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: ‘na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial’. 12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário. 13. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022.) (grifei e destaquei) De acordo com o firmado, o pagamento parcial realizado no curso da execução ou do cumprimento de sentença em razão de penhora ou depósito realizado para fins de garantia do juízo não isenta o devedor de adimplir com os consectários da mora na forma prevista no título executivo até a ultimação da obrigação. Isso significa que, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deverá ser apurada eventual diferença entre o valor depositado em conta judicial, que é remunerada pela instituição financeira depositária, e o valor devidamente atualizado até a data do levantamento, com a incidência dos consectários de mora previstos no título executivo. Aludida diferença deverá ser arcada pelo devedor, se o caso, na medida em que o credor deverá receber o montante total que consta no título executivo, ou seja, com a correção fixada na condenação judicial. Ou seja, conquanto atualizado e agregado de juros o recolhido em juízo, seja em razão de penhora ou com o viso de garantia do juízo, não importando pagamento, não afasta os efeitos da mora, devendo o débito ser atualizado e acrescido dos acessórios moratórios na forma disposta no título executivo. De ser ressalvado que, contudo, realizado depósito para fins de pagamento, cessam, pois, os efeitos da mora, conforme a tese revisada. Firmadas essas premissas instrumentais, tenho que as alegações recursais encontram-se fornidas de verossimilhança, legitimando, por ora, a suspensão imediata do executivo. É que, consoante fora arguido, havendo sido os agravantes intimados a realizarem o pagamento do débito exequendo no prazo legal ou a, transcorrido aludido interregno, apresentarem impugnação ao cumprimento de sentença, realizaram, no curso do interstício legal, o depósito do equivalente à integralidade do débito, devidamente atualizado, no importe de R$91.878,35 (noventa e um mil oitocentos e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos)[1]. Na ocasião, os executados, ora agravantes, requereram[2], com base no poder geral de cautela do Juízo e na norma legal que condiciona o efetivo levantamento da quantia à prestação de caução (CPC, art. 520, inciso IV), que o levantamento dos valores somente ocorresse após o trânsito em julgado. Intimado a se manifestar sobre o depósito, o exequente, ora agravado, pontificara que “não se opõe ao levantamento após o transito em julgado. Contudo, registra-se que a quantia depositada não está à disposição da Exequente, de modo que não configura quitação do débito. (...) Desta feita, os Executados devem permanecer responsáveis pelos juros e pela correção monetária estabelecidos na sentença até a liberação dos valores”[3]. Ato contínuo, o Juízo de origem assentara, defronte a ausência de discordância da exequente, a suspensão dos autos até o trânsito em julgado do feito. Recentemente, não obstante sem a operação do trânsito em julgado ao qual à retomada do fluxo procedimental restara condicionada, o exequente acorrera aos autos informando o julgamento do Recurso Especial anteriormente interposto pelos executados, defendendo, ainda, que, não obstante o depósito judicial realizado anos antes, a correlata quantia não lhe fora liberada, não configurando, assim, quitação do débito, sendo, por conseguinte, inviável a alforria dos devedores quanto aos consectários da obrigação impostos pela sentença, além das penalidades alinhadas processualmente para o caso de não pagamento voluntário e tempestivo do débito. Destarte, informando que o montante atualizado do crédito perfaria a monta de R$ 180.247,25 (cento e oitenta mil duzentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos), requerera, a par do levantamento da quantia já colocada à disposição do Juízo, a complementação, pelos devedores, do importe necessário à quitação da dívida, sob pena de se proceder às medidas expropriatórias de estilo. Sob essa conjuntura fático-processual, sobreviera a decisão ora arrostada, que apontara, diante da assimilação do depósito realizado como simples garantia do Juízo, e não como efetivo pagamento, pela necessidade de atualização do débito exequendo. Confira-se[4]: “(...) É o relatório. Inicialmente, registro que o pagamento constante do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida, sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito, em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo. Quem realiza depósito para discutir o montante da sua dívida, não a paga e, por isso, não extingue a obrigação, devendo então arcar com os consectários legais (AREsp n. 2.586.088/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Sendo assim, correta a atualização do débito exequendo. Por sua vez, nos termos do decreto condenatório (ID 110749248), este Juízo julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida ao pagamento (i) da multa contratual, no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora desde a citação [08.06.2019]; e (ii) do valor de R$13.768,74 (treze mil, setecentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos), que deverá ser corrigido monetariamente desde a data da propositura da presente (13.3.2019) e acrescido de juros de mora desde o seu pagamento (25.3.2019 – ID 30993395). (...) Subsequentemente, quando do julgamento dos embargos de declaração, este Juízo acolheu seus termos para que a parte dispositiva da sentença ostentasse a seguinte redação, mantida integralmente em seus demais termos: ‘Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a parte requerida ao pagamento (i) da multa contratual, no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora desde a citação; e (ii) do valor de R$ 13.768,74 (treze mil, setecentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos), que deverá ser corrigido monetariamente desde a data da propositura da presente (13.3.2019) e acrescido de juros de mora desde o seu pagamento (25.3.2019 – ID 30993395). Declaro resolvido o mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do CPC. Pela sucumbência, arcarão os requeridos CAVE e LUCAS, em partes iguais, com as custas e os honorários advocatícios, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos arts. 85, §1o, e 86, CPC.’ Interposta apelações por ambas as partes do processo, esta e. Corte Distrital, homologando a desistência manifestada pela autora, declarou prejudicado o apelo que formulara, e, outrossim, negou provimento ao recurso interposto pelos réus Cave Bistrô Ltda – ME e Lucas de Castro Santos, mantendo intacto o provimento hostilizado. Como corolário dessa resolução, majorou os honorários advocatícios que originalmente foram debitados aos réus, deforma solidária, para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, devidamente atualizado monetariamente (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). Pois bem. Em atenção à planilha de cálculo sob ID 248713225, não é possível visualizar, de maneira transparente, se o exequente observou as datas-base consignadas em sede de sentença, de molde que DEVERÁ, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar NOVA PLANILHA atualizada e pormenorizada, atestando os itens "i" e "ii" de maneira separada, para, ao final, somá-los com vistas ao cálculo dos honorários advocatícios. Registro que, em caso de inércia, os autos serão encaminhados ao órgão auxiliar do Juízo para confecção de laudo contábil. Ao atualizar as rubricas, o exequente deverá observar que a base de cálculo utilizada para o cômputo dos honorários advocatícios a que faz referência o artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil é, tão somente, o valor da dívida. Por conseguinte, os honorários não deverão incidir sobre a multa prevista no dispositivo aludido. De maneira complementar, À SECRETARIA com o fito de certificar o importe depositado em conta judicial. Intime-se. Cumpra-se.” [5] Sob essa realidade, ao menos em juízo perfunctório próprio deste momento processual, afere-se que não se perfectibilizara hipótese de incidência da tese fixada ao ser resolvida a controvérsia objeto do Tema no 677 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que, a par de realizado pelos agravantes o depósito da íntegra do crédito exequendo, não houvera efetiva insurgência via de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos previstos no art. 525 do estatuto processual. Essa apreensão denota que o recolhimento não se efetivara a título de garantia do Juízo, mas fora colocado à disposição da exequente, decorrendo a inviabilidade de soerguimento do recolhido, em verdade, da natureza provisória do executivo subjacente e da inexistência de caução prestada nos autos. Da mesma forma, tendo os executados efetivado o depósito da integralidade do montante então devido, de conformidade com título judicial apresentado à execução de natureza provisória, ilidindo a mora (CPC, art. 520, §3°), não se afigura legítima a inclusão no débito exequendo do valor pertinente aos acessórios dispostos no art. 523, §1o, do CPC. No caso, em suma, não fora formulada impugnação, tampouco recolhimento à guisa de segurança do Juízo, mas efetivo recolhimento da íntegra da obrigação que estava afeta aos devedores, nos moldes, inclusive, da planilha apresentada pelo credor, ensejando que o montante ficasse à sua disposição, ou seja, o recolhido se tornara incontroverso, somente não tendo sido objeto de levantamento em razão de se estar em ambiente de execução provisória, de sorte que, segundo a dicção normativa, a efetivação de medidas aptas a tornarem o próprio objeto do recurso irreversível reclama, como regra, a prestação de caução (CPC, art. 520, inciso IV) pela parte credora. Com efeito, não obstante o alinhado no petitório juntado pelos executados acerca da necessidade de se condicionar o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da ação, o fato é que a percepção imediata pelo credor era medida passível de lhe ser assegurada se houvesse postulado e firmado a necessária garantia, ou, ainda, demonstrando ser o caso de dispensa de caução, consoante a regulamentação havida no art. 521 do estatuto processual. A quantia, assim, à míngua de impugnação, encontrava-se à disposição do credor, não se podendo admitir que o exequente, não tendo vindicado o que lhe era de direito, isto é, não tendo sequer intentado o levantamento da quantia mediante a prestação de caução ou reconhecimento de sua dispensa, se beneficie da sua própria omissão. Assim, a inviabilidade de levantamento do montante que voluntariamente depositaram os agravantes não pode ser atribuída aos executados, pois que efetivamente cumpriram a obrigação que lhes estava afetada, e não tinham mesmo a obrigação de concordar com o levantamento, ao menos não sem notícia de que haveria a prestação de caução pelo exequente ou a dispensa judicial de sua firmação. Destarte, somente em optando os devedores por apresentar impugnação ao cumprimento provisório de sentença é que estariam sujeitos à obrigação de suportar a correção monetária e juros sobre o montante depositado (Tema no 677/STJ) e os encargos predispostos no art. 523, §1o, do estatuto processual. Destarte, apenas quando depositado o valor referente ao crédito exequendo a título de mera garantia do Juízo é que incidiriam os consectários legais derivados do não pagamento voluntário, pois, apresentada a impugnação, não há que se falar em pagamento voluntário do montante devido, e, ainda que realizado o depósito, permanece o inadimplemento do devedor quanto ao montante tornado controvertido, ensejando não só a incidência do disposto no Tema no 677/STJ, como também a incidência da multa e dos honorários advocatícios pertinentes à fase executiva, se rejeitada a impugnação. Sobeja que, na hipótese, conforme o histórico processual havido, devidamente intimados, os executados solveram espontaneamente o débito que lhes estava afeto, dando ensejo, portanto, ao fim do cumprimento provisório da sentença, até o trânsito em jugado da sentença exequenda, cumprindo inexoravelmente a obrigação que até então lhes era imputável, não havendo que se falar, portanto, em incidência dos consectários previstos no Tema no 677/STJ e no art. 523, §1o, do estatuto processual. Ora, no momento em que efetuaram o depósito voluntário dentro do prazo legalmente assinado, notadamente porque deixaram de apresentar impugnação, assimilaram a obrigação e realizaram sua quitação, não tendo os valores sido levantados em razão da própria sistemática legal inerente à matéria e à própria desídia do credor, que não apresentara caução para fins de imediata percepção da quantia, tampouco requerera sua dispensa. Essa é, inclusive, a única exegese que se conforma com a literalidade do art. 520, §3°, do CPC, que assegura ao devedor a possibilidade de realizar o depósito judicial com a finalidade exclusiva de se alforriar das penalidades legais ora em discussão. É nesse sentido, a propósito, o entendimento perfilhado por esta egrégia Corte de Justiça. Senão, vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, § 1o, DO CPC. AFASTAMENTO. ENTENDIMENTO DO STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS CONDOMINIAIS E IPTU/TLP NÃO CONFIGURADO. ENCARGOS PREVISTOS EM CONTRATO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo interno: Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla, a apreciação do agravo interno resta prejudicada, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento. 2. Agravo de instrumento: No cumprimento provisório de sentença, com depósito judicial tempestivo do valor reclamado, a aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o do CPC devem ser afastados, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 3. Tem-se desnecessário que o depósito se dê como pagamento voluntário, bastando que tenha ocorrido um simples depósito tempestivo para afastar a cobrança de multa e honorários, no cumprimento provisório de sentença. 4. Não há excesso de execução quando a cobrança inclui encargos previstos em contrato de locação, tais como taxas condominiais e IPTU/TLP, multas, correção monetária e juros de 1% ao mês, uma vez que tais encargos foram expressamente pactuados entre as partes. 5. O presente cumprimento de sentença decorre de sentença já transitada em julgado, não existindo mais discussão acerca da exigibilidade, da certeza e/ou da liquidez dos referidos débitos, uma vez que durante o curso da referida ação de despejo, houve fase de conhecimento, instrução probatória e a parte executada teve todas as oportunidades de exercer a sua ampla defesa e o contraditório, assim como, de requisitar a ata de assembleia e os boletos condominiais. 6. Se houver discordância sobre os valores das parcelas solicitadas pela parte exequente (IPTU e taxas condominiais), cabe aos executados demonstrarem o excesso de execução, indicando os valores que consideram corretos e fornecendo a memória detalhada do cálculo, o que não foi realizado. 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.” (Acórdão 1932367, 0727898-38.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024.) – Grifo nosso; “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO ACOMPANHADA DE IMPUGNAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1o, DO CPC. AFASTAMENTO DA VERBA NO CASO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que “o depósito ou o oferecimento de seguro apenas para garantia do juízo, com vistas à apresentação de impugnação, não exime o executado da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do NCPC.” (AgInt no AREsp n. 1.941.504/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022). 2. Todavia, o caso consiste em cumprimento provisório se sentença, situação distinta, uma vez que o artigo 520, § 3o, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor do débito, com a finalidade de se isentar da multa. 3. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou que ‘’se se tratar de cumprimento provisório da decisão, a multa e os honorários advocatícios não serão devidos se houver o simples depósito judicial do valor (que não se confunde com o pagamento voluntário da condenação), de modo a compatibilizar a referida regra com a preservação do interesse recursal do executado que impugnou a decisão exequenda.’’ (REsp n. 1.942.671/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 23/9/2021). 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1873087, 0708962-62.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 17/06/2024.) – Grifo nosso; “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SENTENÇA DECLARATÓRIA. EFICÁCIA EXECUTIVA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REQUISITOS LEGAIS. DEPÓSITO DO VALOR EXECUTADO PARA EVITAR INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. ART. 520, §3o, CPC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do art. 515, I do CPC, o cumprimento de sentença pressupõe a execução de decisões que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a exequibilidade de sentenças declaratórias, mas desde que “ela contenha todos os elementos de um título executivo, ou seja, que identifique uma obrigação certa, líquida e exigível” (REsp 1872253/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 26/03/2021). 2. Na espécie, o acórdão executado reconheceu a fraude à execução decorrente do acordo extrajudicial celebrado entre as partes dos autos em que havida a penhora de crédito e declarou a ineficácia do pacto em relação à agravada. Isto implica dever a agravante destinar a quantia então penhorada para a satisfação do crédito da agravada no cumprimento de sentença. Assim, o acórdão executado não tem conteúdo meramente declaratório, dele se podendo extrair exigibilidade de obrigação de pagar quantia, suficiente a compelir a agravante a adotar providências no sentido do pagamento do valor executado. 3. O depósito do valor efetivado pelo devedor no cumprimento provisório (art. 520, § 3o do CPC) tem por finalidade isentar o executado do pagamento da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, caput e § 1o do CPC e, por isto, não pode receber o mesmo tratamento do depósito efetivado para pagamento voluntário do débito no cumprimento definitivo da sentença (REsp n. 1.942.671/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 23/9/2021). 4. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1745009, 0702095-87.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/08/2023, publicado no DJe: 28/08/2023.) – Grifo nosso; “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTANÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO E TEMPESTIVO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, § 1o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. ART. 520, §§ 2o E 3o DO CPC. 1. No cumprimento provisório de sentença arbitral, o deposito judicial integral e tempestivo do valor do débito, realizado com fundamento no art. 520, § 3o, do CPC e com requerimento de que seja levantado apenas o trânsito em julgado da ação principal, afasta a incidência da multa e honorários previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, cujo objetivo é de penalizar a parte que, deliberadamente, deixa de quitar o débito. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1728103, 0701845-54.2023.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/07/2023, publicado no DJe: 25/07/2023.) Em suma, tratando de cumprimento provisório de sentença, a contraposição capaz de elidir a quitação como efeito inerente ao depósito judicial não se qualifica com a mera discordância do devedor quanto ao levantamento dos valores, porque essa providência é, em regra, vedada pelo própria legislador processual. Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo o aduzimento de quaisquer outras considerações, porquanto os agravantes efetivamente realizaram o depósito voluntário do débito exequendo não visando simplesmente garantir o Juízo para fins de formulação de impugnação, mas efetivamente para se alforriarem da dívida, tanto que sequer apresentaram impugnação, resta patenteada a plausibilidade da argumentação desenvolvida e da pretensão reformatória formulada, tornando imperiosa a agregação do recurso com o efeito suspensivo almejado. Com lastro nos argumentos alinhados e lastreado no art. 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da decisão guerreada, determinando o sobrestamento do executivo, ainda que venha a se tornar definitivo, pois inviável que, defronte o depósito realizado sem a correlata impugnação, continuem os agravantes a experimentar os efeitos da mora (CPC, art. 520, §3°). Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no interregno legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Documento de ID 114402830 (fl. 93), nos autos principais. [2] - Petição de ID 114402829 (fls. 91/92), nos autos principais. [3] - Petição de ID 115562907 (fls. 101/102), nos autos principais. [4] - ID Num. 201331746 (fls. 106/107), Cumprimento Provisório de Sentença no 0719439-44.2024.8.07.0001. [5] - Decisão de ID 249181459 (fls. 120/121), nos autos principais.